Tribunal: TJDFT
Processo: 0007009-03.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. GOLPES NO ROSTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO EM DESFAVOR DO ACUSADO. FATOS REALIZADOS NA PRESENÇA DE FILHO MENOR. CÁLCULO READEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Desferir socos contra o rosto da vítima torna a conduta do agente mais reprovável e grave, de modo a permitir a valoração negativa da culpabilidade.
2. A prática de lesões corporais na presença de filho comum do ex-casal, menor de idade com apenas 03 (três) meses de vida, indiferente à integridade psicológica da criança, autoriza o implemento, na primeira fase do cálculo da pena, da valoração negativa das circunstâncias do delito.
3. Recurso conhecido e provido. Dosimetria redimensionada.